Tribunal: TJDFT
Processo: 0001658-74.2020.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. FOTOGRAFIAS. ACERVO SUFICIENTE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – Mantém-se a condenação quando as declarações da vítima são firmes e coerentes, corroboradas pela declaração da irmã e por fotografias, que confirmam as lesões corporais sofridas.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – Não se verifica a legítima defesa quando não comprovado que a vítima teria iniciado qualquer agressão e, além disso, se demonstrado que o agente não utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir suposta injusta agressão.
IV – Recurso conhecido e desprovido.